Tribunal: TCU
Processo: 024.817/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à atuação da Aneel no exercício da fiscalização do cumprimento das obrigações das distribuidoras de energia elétrica referentes aos ressarcimentos dos custos dos encargos suportados pelos consumidores relativos aos pedidos de ligação nova ou de aumento de carga de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no exercício da fiscalização do cumprimento das obrigações das distribuidoras de energia elétrica, referentes aos ressarcimentos dos custos dos encargos suportados pelos consumidores, relativos aos pedidos de ligação nova ou de aumento de carga de energia elétrica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 234 a 236 e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal e arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108 da Resolução-TCU 259/2014, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a denúncia improcedente; 9.2. levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante; 9.3. comunicar esta decisão ao denunciante, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e ao Ministério de Minas e Energia (MME); e 9.4. arquivar estes autos.